Tribunal: TJMT
Processo: 0003543-76.2014.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003543-76.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.960.401-02 (APELANTE), JOSE PEDRO MARQUES BERNARDES - CPF: 018.224.351-61 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ELIENE ZACARIAS DA ROCHA - CPF: 805.624.421-20 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ SEM CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU RECONHECIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando-o ao pagamento de R$
12.782,00 por danos materiais, afastando a reparação por dano moral. O acidente de trânsito ocorreu quando o réu, ao realizar manobra em marcha à ré sem a devida cautela, obstruiu a passagem do veículo da autora, gerando os prejuízos reclamados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a manobra realizada pelo réu foi a causa exclusiva do acidente, gerando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprudência do réu ao executar manobra de marcha à ré sem observar as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro configura conduta culposa, nos termos dos
arts
. 34 e 194 do CTB, atraindo a sua responsabilidade exclusiva pelos danos causados.

O conjunto probatório demonstra que o acidente foi causado pela manobra irregular do réu, sem qualquer prova técnica ou testemunhal que sustente a tese de excesso de velocidade por parte da autora.

A indenização por danos materiais deve observar o orçamento
de menor valor
apresentado nos autos, atendendo ao critério da razoabilidade sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

A majoração da verba honorária para 12% do valor da condenação observa os critérios do art.
85, §§ 2o e 11, do CPC, em razão do
não
provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O motorista que realiza manobra de marcha à ré sem a devida cautela responde pelos danos materiais causados a terceiros, nos termos do art. 34 do CTB.

A ausência de prova de excesso de velocidade por parte da vítima não afasta a culpa exclusiva do condutor imprudente.

A indenização por danos materiais deve observar o orçamento mais econômico constante nos autos, vedado o enriquecimento indevido da parte lesada.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 34 e 194; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1003678-19.2017.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar o réu a pagar
à
autor
a
o
s prejuízos materiais de R$12.782,00, além de reconhecer a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em relação
à
autor
a
em virtud
e
del
a
ser beneficiári
a
da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

O apelante
a
firma que a
sentença
deixou de valorar provas produzidas em audiência, especialmente o depoimento d
a
autora, no qual restou confessado que o veículo era conduzido em velocidade de aproximadamente sessenta quilômetros por hora em via cujo limite não ultrapassa quarenta, encontrava-se com pneus desgastados e era guiado por terceiro em situação de pressa.

Argumenta que tais circunstâncias caracterizam imprudência e negligência da
apela
da, afastando a tese de culpa exclusiva e impondo, ao menos, o reconhecimento de culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Defende que a manobra de marcha à ré, realizada com cautela, não foi a causa determinante do evento, sendo a conduta da autora, em razão da velocidade excessiva e do estado precário do veículo, a responsável pela colisão.

Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da concorrência de culpas, com a consequente redistribuição proporcional da responsabilidade e do ônus sucumbencial.

Pleiteia, ainda, a readequação das condenações processuais.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando-o ao pagamento de R$12.782,00 a título de danos materiais, afastando, contudo, a reparação por dano moral.

A prova colhida nos autos confirma que o acidente decorreu de conduta imprudente do réu, que, ao efetuar manobra em marcha ré, ingressou na via pública sem a devida cautela, obstruindo a passagem do veículo da autora.

O próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece, nos artigos 34 e 194, que a execução dessa manobra exige extrema atenção, justamente por representar situação excepcional e potencialmente perigosa. A negligência do condutor que a realiza sem assegurar-se da inexistência de risco gera responsabilidade pelos danos daí advindos.

Confira-se os dispositivos legais aplicáveis na hipótese dos autos:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 194. Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança:

Infração - grave;

Penalidade - multa.
”

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE MARCHA À RÉ POR MOTONIVELADORA – COLISÃO COM O VEÍCULO DA EMPRESA AUTORA – CONDUTA NEGLIGENTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 28, 29 e 34 DO CTB – PREJUÍZO MATERIAL – PAGAMENTO DA FRANQUIA COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEPRECIAÇÃO DO AUTOMÓVEL –NECESSIDADE DE PERÍCIA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA LESÃO AO NOME, REPUTAÇÃO CREDIBILIDADE OU IMAGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Fica caracterizada a culpa do motorista que realiza manobra de marcha à ré sem a devida cautela e causa lesão a terceiros
. Apenas o prejuízo material efetivamente comprovado deve ser ressarcido. A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.”
(N.U 1003678-19.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023). (Sem destaque no original).

De outro lado, inexiste demonstração de que o automóvel da autora trafegava em velocidade superior à permitida. As alegações do apelante nesse sentido não se sustentam, pois não foram acompanhadas de qualquer prova técnica ou testemunhal que confirmasse tal versão. Ressalte-se que, ao contrário do afirmado pelo réu, não consta dos autos comprovação de que a via possuía limite
máximo de 40 km/h, circunstância que enfraquece ainda mais sua tese defensiva.

Não se pode imp
o
r
à vítima a obrigação de demonstrar velocidade compatível,
sobretudo
quando o conjunto probatório já revela que o acidente teve como causa determinante a manobra indevida de marcha ré.

O princípio basilar no direito de trânsito pressupõe que nenhum condutor será surpreendido por
ato
s que infringem regras claras de circulação.

Assim,
ficou
reconhec
ida
a culpa exclusiva do réu
, o que enseja
a indenização pelos danos materiais no montante correspondente ao menor orçamento juntado, assegura
ndo
justa reparação sem ensejar enriquecimento da parte lesada.
Aliás, a esse respeito, o apelante nem sequer recorreu.

As demais alegações do apelante, voltadas a afastar sua responsabilidade ou a imputar concorrência de culpa à vítima, mostram-se meramente
especulat
ivas, sem respaldo probatório.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
ao Recurs
o

e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11
,
do CPC, majoro a verba honorária devida pelo réu para 12% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025